Tribunal: TJSP
Processo: 1016343-94.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Impossibilidade – Juros excessivos – Aplicação da taxa SELIC às dívidas tributárias do Estado de São Paulo – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO.